Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-15.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos condominiais. Embargos à execução. Insurgência contra a r. sentença de improcedência. 1. Arguição de nulidade do decisum. Inocorrência. 1.1. A r. sentença está fundamentada, eis que o magistrado de piso expôs as razões de seu convencimento para decretar a improcedência dos embargos, não se exigindo que faça referência a todos os argumentos deduzidos pela parte, uma vez

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos condominiais. Embargos à execução. Insurgência contra a r. sentença de improcedência. 1. Arguição de nulidade do decisum. Inocorrência. 1.1. A r. sentença está fundamentada, eis que o magistrado de piso expôs as razões de seu convencimento para decretar a improcedência dos embargos, não se exigindo que faça referência a todos os argumentos deduzidos pela parte, uma vez encontrada a solução para a lide. 1.2. Cerceamento de defesa não configurado. À luz do disposto no art. 443 do CPC, a prova testemunhal era desnecessária, pois a documentação encartada aos autos dispensa qualquer outro meio de prova. Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, incumbe-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do diploma processual civil. 2. Citação por edital válida. Após todas as tentativas infrutíferas de localização da empresa apelante, a citação por edital era, de fato, cabível, não sendo razoável exigir-se que fossem realizadas pesquisas de endereço dos sócios da empresa, mesmo porque a ação foi ajuizada somente em face da pessoa jurídica. 4. Legitimidade passiva da apelante para figurar na ação executiva que é inequívoca, uma vez que, sendo proprietária do imóvel, conforme consta do registro imobiliário, é solidariamente responsável para responder pelos débitos condominiais, ainda que não exerça a posse do imóvel. Precedentes. Sentença ratificada. Recurso ao qual se nega provimento.